Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ESCLARECIMENTOS. CONTRATO DE SEGURO. PESSOAS JURÍDICAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os Aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. A aplicação do CDC para as relações entre pessoas jurídicas é admitida de forma excepcional: quando restar evidenciada a) a vulnerabilidade de uma empresa em detrimento da outra e b) a aquisição do produto ou serviço na qualidade de consumidor final. A relação jurídica estabelecida entre as partes sujeita-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde (art. 1o, § 1o). (Acórdão 1319403, 07160490820208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos. Sem efeitos infringentes.